Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO. ART. 860 DO CPC. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DO ADVOGADO DOS EXEQUENTES CONTRA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DEPÓSITO EM CONTA DO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO ADVOGADO, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No curso do cumprimento de sentença, as partes sinalizaram a possibilidade de acordo para pagamento parcelado da quantia executada, a qual seria objeto de depósito na conta corrente do advogado dos exequentes em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Não foi apresentado instrumento de transação. Ainda assim, após o primeiro depósito, as partes foram intimadas da penhora no rosto dos autos, até o limite do débito de R$372.403,77 (trezentos e setenta e dois reais, quatrocentos e três reais e setenta e sete centavos), e advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Não cumpridas as determinações judiciais, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, promovendo a penhora de ativos na conta corrente do advogado dos exequentes.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A legislação somente admite sua extensão a terceiros em situações excepcionais, previstas no ordenamento, o que não ocorre na hipótese vertente.
3. Nesse esteio, revela-se descabida a penhora de numerário depositado em conta corrente de pessoa que não faz parte do polo passivo do cumprimento de sentença. O simples fato de o terceiro ser advogado dos exequentes, sem prova de que o valor bloqueado na conta pertence efetivamente aos exequentes, não autoriza a penhora de ativos financeiros em nome de pessoa que não se obrigou pela dívida.
4. Recurso conhecido e provido.